Tribunal: STF
Processo: ARE 1492546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE JAPARATUBA e por MUNICIPIO DE PIRAMBU contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.



    Os recursos de MUNICIPIO DE JAPARATUBA e MUNICIPIO DE PIRAMBU foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança e Ação Anulatória – Tributário – Repartição de receitas constitucionais tributárias - Valor adicionado fiscal do ICMS – Extração de minérios - Preliminar de incorreção do valor da causa - Rejeitada – Impossibilidade de mensuração do proveito econômico – Preliminar de Inépcia da inicial – Rejeitada – Argumento que se confunde com o mérito da ação – Preliminar de Litispendência – Rejeitada – Falta de identidade do pedido e da causa de pedir – Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Vale Fertilizantes S.A. – Acolhida – Segurança denegada em relação à empresa e exclusão da requerida do polo passivo da Ação Anulatória. Arguição de Inconstitucionalidade do §1º, do Art. 465-E, do RICMS/SE – Acolhida – Decreto Estadual que estabelece critérios de apuração de valores adicionados ao ICMS diversos da Lei Complementar Federal. Violação ao art. 161, I, da CF – Anulação de Atos Deliberativos do Tribunal de Contas do Estado que definiu o rateio do VAF do ICMS da contribuinte Vale Fertilizantes entre 18 Municípios do Estado de Sergipe, com base no §1º, do Art. 465-E, do RICMS/SE –



    Quanto ao acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança e Ação Anulatória – Tributário – Repartição de receitas constitucionais tributárias - Valor adicionado fiscal do ICMS – Extração de minérios - Preliminar de incorreção do valor da causa - Rejeitada – Impossibilidade de mensuração do proveito econômico – Preliminar de Inépcia da inicial – Rejeitada – Argumento que se confunde com o mérito da ação – Preliminar de Litispendência – Rejeitada – Falta de identidade do pedido e da causa de pedir – Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Vale Fertilizantes S.A. – Acolhida – Segurança denegada em relação à empresa e exclusão da requerida do polo passivo da Ação Anulatória. Arguição de Inconstitucionalidade do §1º, do Art. 465-E, do RICMS/SE – Acolhida – Decreto Estadual que estabelece critérios de apuração de valores adicionados ao ICMS diversos da Lei Complementar Federal. Violação ao art. 161, I, da CF – Anulação de Atos Deliberativos do Tribunal de Contas do Estado que definiu o rateio do VAF do ICMS da contribuinte Vale Fertilizantes entre 18 Municípios do Estado de Sergipe, com base no §1º, do Art. 465-E, do RICMS/SE –Repasse que deve ser realizado somente para o Município onde ocorre efetivamente a circulação econômica do bem. Ação procedente parcialmente. Concessão da Segurança. Anulação dos Atos Deliberativos nº 874/2015 e 884/2016, do Tribunal de Contas, por força da declaração de inconstitucionalidade do §1º, do Art. 465-E, do RICMS/SE, frente ao art. 161, I, todos da CF. Decisão unânime.



    Nos recursos extraordinários de MUNICIPIO DE PIRAMBU e de MUNICIPIO DE JAPARATUBA sustenta-se violação do(s) art.(s) 158, parágrafo único, I e 161, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE PIRAMBU, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de MUNICIPIO DE JAPARATUBA, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente